Tribunal: TJMT
Processo: 1042252-75.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1042252-75.2024.8.11.0002.
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
RECORRIDA: JAQUELAINE CHRISTIAN DA SILVA SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 23 a 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação declaratória de inexistência de débito Danos Morais C/C pedido liminar pela qual a parte Autora objetiva a indenização por danos morais decorrente da injustificada suspensão do serviço de energia elétrica, estando com as faturas pagas.
2. Sentença de parcial procedência da ação com condenação da parte reclamada, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob alegação de ausência de notificação no tocante a suspensão do serviço de fornecimento de energia. Insurgência da parte Requerida que não houve suspensão, mas, identificou-se a precariedade das instalações elétricas da unidade consumidora, sendo que o que causou a falta de energia na referida ação foi o rompimento do ramal de entrada da unidade consumidora, ou seja, é a instalação elétrica que liga a rede de distribuição de energia à residência do cliente.
3. No entanto, apesar das alegações da reclamada, do motivo de força maior e que o serviço de restabelecimento foi prestado no prazo, não prospera, eis que a reclamante após a solicitação de religação teve que propor a presente ação para restabelecimento da energia, sendo ligada somente após a concessão da liminar, além do que, não ser notificada para sanar as supostas irregularidades, o que demonstra a falha na prestação de serviço.
4. Artigo 362, IV, da Resolução no 1.000 da ANEEL: “Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...) IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e (...)”
5. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
6. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu sem energia, procurando a sede da empresa para solução, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa, por se tratar de prestação de serviço essencial.
7.Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042252-75.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Liminar]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JAQUELAINE CHRISTIAN DA SILVA SANTOS - CPF: 034.341.551-80 (RECORRIDO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025